Tribunal: TJBA
Processo: 0764631-69.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0764631-69.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JORGE VASCONCELOS GAGLIANO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TRSD. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA SE MANIFESTAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO ART. 40, § 4º, DA LEI Nº 6.830/80. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE NO CURSO DO PRAZO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos de IPTU e TRSD. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na verificação da regularidade do procedimento de decretação da prescrição intercorrente, especificamente quanto à necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública, e na análise da ocorrência da inércia do exequente, pressuposto para a configuração da prescrição. III. Razões de decidir 3. A decretação da prescrição intercorrente, mesmo de ofício, depende da prévia intimação da Fazenda Pública para que se manifeste sobre eventuais causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, em observância ao princípio do contraditório e ao disposto no art. 40, § 4º, da Lei de Execuções Fiscais, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS). 4. A ausência de tal intimação acarreta a nulidade da sentença por vício de procedimento (error in procedendo), sendo o caso de sua anulação para que o processo retome seu curso regular. 5. Ademais, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor. No caso concreto, o Município Exequente demonstrou diligência ao requerer nova tentativa de citação em endereço diverso, dentro do prazo legal, o que afasta a alegação de abandono do processo e impede o reconhecimento da prescrição. 6. A demora processual não atribuível ao exequente, mas sim aos mecanismos do serviço judiciário, não pode prejudicar a parte, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 106). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. É nula a sentença que decreta a prescrição intercorrente em execução fiscal sem a prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 e do Tema 566/STJ, por configurar ofensa ao princípio do contraditório. 2. A prática de atos pelo exequente, como o requerimento de novas diligências para a citação do devedor, demonstra a ausência de inércia e obsta a configuração da prescrição intercorrente, ainda que tais diligências se revelem infrutíferas. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0764631-69.2015.8.05.0001, tendo como Apelante o Município de Salvador e Apelado Jorge Vasconcelos Gagliano, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator